Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701028-09.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ENEDINA BARBOSA DOS REIS SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID no 22832247 a parte ENEDINA BARBOSA DOS REIS SOUSA requer o desentranhamento da peça lançada no ID no 22832231. Ao observar o teor da indigitada petição, verifica-se que ela não possui qualquer conteúdo de cunho jurídico. Contudo, observa-se que por meio dela fora juntado os embargos de declaração de ID no 22832233. Desse modo, esclareça a parte se o seu propósito é a retirada (desistência) do recurso de ID no 22832233, friso, juntado por meio da petição que se pede a exclusão. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator